Tribunal: TJSP
Processo: 3004184-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Título executivo que consignou a responsabilidade solidária dos réus – Pagamento do valor da condenação de forma integral pelos agravados – Insurgência quanto à imputação de 50% do montante indenizatório ao agravante como sua cota-parte – Possibilidade – Exegese do art. 283 do Código Civil – Correção monetária e juros de mora aplicados nos

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Título executivo que consignou a responsabilidade solidária dos réus – Pagamento do valor da condenação de forma integral pelos agravados – Insurgência quanto à imputação de 50% do montante indenizatório ao agravante como sua cota-parte – Possibilidade – Exegese do art. 283 do Código Civil – Correção monetária e juros de mora aplicados nos termos do julgamento dos Tema 810 (STF) e 905 (STJ) quanto às condenações impostas à Fazenda pública – Decisão mantida – Recurso desprovido."